Tribunal: STF
Processo: RHC 207252
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto simples e receptação. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Aplicação da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Discricionariedade do juízo. Fundamentação idônea no caso concreto. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cassiano Dolcinel Deoclides contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 652.915/SC (eventos 24 e 25).
    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de furto simples e receptação (arts. 155, caput e 180, caput, ambos do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 1, fls. 59; 69-75).
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
    1. A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado.
    2. Na hipótese, a valoração negativa das consequências do crime baseou-se em elementos concretos, não contidos nos tipos penais, quais sejam, os danos causados ao veículo cuja reparação causou significativo prejuízo à vítima, o que constitui motivação suficiente para aumentar a pena-base. Precedente.
    3. ‘Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade’ (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019). Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto mais gravosa. Sustenta que “em sendo a pena de multa mais favorável ao paciente (eis que não pode ser convertida em prisão) que a pena restritiva de direitos, o julgador somente poderá optar pela pena menos favorável — substituição por duas penas restritivas de direitos, e não por uma pena restritiva de direitos e multa, mediante fundamentação válida, o que não se identifica na hipótese em análise”. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa (evento 28).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 49).
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Na espécie, o Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática dos crimes de furto simples e receptação (arts. 155, caput e 180, caput, ambos do Código Penal).
    O magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tendo em vista que “o réu cumpre os requisitos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal e por haver somente uma circunstância judicial desfavorável, sendo a medida socialmente recomendável” (evento 3, fl. 118). 
    A Corte Estadual, ao analisar a possibilidade de substituição das penas restritivas, assentou que “o disposto no art. 44, § 2º, do CP, é uma faculdade ao magistrado, que pode optar por substituir a pena privativa de liberdade que ultrapasse 1 ano de duração por 1 pena restritiva de direitos e 1 pena de multa ou 2 penas restritivas de direitos, mantendo-se hígida a sentença atacada”. 
    Nesse contexto, verifica-se, in casu, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pelo magistrado de primeiro grau, que, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, substituiu a pena privativa de liberdade do Recorrente por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2°, do Código Penal. 
    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal’ (HC 180.393, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020); ‘À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a fração máxima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam a redução da reprimenda. Tem ele plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame. Precedentes.’ (HC 188.461-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.9.2020); ‘é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória’ (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.9.2010). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 101.806/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 13.4.2011.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora